Tribunal: STJ
Processo: 0002396-08.2021.8.01.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048784 - AC(2025/0342347-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EMES DA SILVA FARIAS
ADVOGADO
: UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
INTERES.
: DEVANIR PINHO PEREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA - AC002785
NAFIS GUSTAVO SILVA BRAGA - AC006405
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA,
SUFICIENTE E PORMENORIZADA.
.
SÚMULA 182/STJ
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, suficiente e pormenorizada os fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 104f4049-3c06-4c7c-a7cc-7b07f018d681

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048784 - AC(2025/0342347-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EMES DA SILVA FARIAS
ADVOGADO
: UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
INTERES.
: DEVANIR PINHO PEREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA - AC002785
NAFIS GUSTAVO SILVA BRAGA - AC006405
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA,
SUFICIENTE E PORMENORIZADA.
.
SÚMULA 182/STJ
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, suficiente e pormenorizada os fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EMES DA SILVA FARIAS
contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo
em recurso especial (fls.
).
734/736
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182 do
STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA56483152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: 1d3f7189-86ef-4bc1-9505-c3292f14eb72

Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma
,

específica suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
,
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Como antes afirmado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: ausência de cotejo analítico entre
os acórdãos confrontados, Súmula 7 do STJ (art. 386, VII, do CPP) e Súmula 284 do
STF (ausência de indicação do dispositivo legal violado).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou de maneira
os referidos fundamentos.
suficiente e pormenorizada
Com efeito, a parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que
a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório.
Entretanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos
elementos probantes que integram o caderno processual, seria possível examinar as
teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932,
inciso III, CPC,
o
o do CPP).
c/c
art. 3
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP
14/2/2023)
No tocante ao dissídio, a parte agravante lançou mão de argumentação
genérica, na medida em que não combateu o óbice referente a ausência de cotejo
analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido, tendo apenas aduzido
que assim o fez, sem que tenha trazido, no seu agravo, os trechos do recurso
.
em que teria realizado o referido cotejo entre os arestos confrontados
especial
Documento eletrônico VDA56483152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: 1d3f7189-86ef-4bc1-9505-c3292f14eb72

Já quanto à aplicação da
, a parte agravante, não
Súmula 284/STF
impugnou, de maneira suficiente, o referido fundamento, uma vez que não
,
demonstrou em suas razões recursais a inadequação do óbice elencado
deixando de transcrever os trechos do apelo nobre em que indicou a forma que o
.
acórdão atacado violou os dispositivos legais
Nesse panorama, é aplicável à espécie o
do CPC,
o
art. 932, inciso III,
c/c
o do CPP, bem como o óbice da
,
:
art. 3
Súmula n. 182/STJ in verbis É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.
Ilustrativamente: AgRg no
, Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.387.421/MG
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
e AgRg nos
16/11/2023;
EDcl no
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.314.953/MG
Turma, DJe 30/10/2023.
Por fim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
impugnação deve ser realizada no momento da interposição do agravo em recurso
especial, operando-se a preclusão consumativa. Não se admite a correção posterior

(AgRg no das deficiências recursais em sede de agravo regimental
, Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 3.071.250/SC
DJEN de
.
10/2/2026,
20/2/2026)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56483152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: 1d3f7189-86ef-4bc1-9505-c3292f14eb72

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0342347-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.048.784 /
AC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023960820218010002 23960820218010002
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EMES DA SILVA FARIAS
ADVOGADO
: UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVANTE
: DEVANIR PINHO PEREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA - AC002785
NAFIS GUSTAVO SILVA BRAGA - AC006405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CORRÉU
: FRANCISCO CANDIDO DE FRANCA
CORRÉU
: FRANCISCO MELO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EMES DA SILVA FARIAS
ADVOGADO
: UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
INTERES.
: DEVANIR PINHO PEREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA - AC002785
NAFIS GUSTAVO SILVA BRAGA - AC006405
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544901:809<14089@
2025/0342347-3 - AREsp 3048784 Petição : 2026/0008200-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:48
Código de Controle do Documento: 17B38E8D-C511-4DAD-809F-E68388D1B200